Tribunal: TJES
Processo: 0000714-12.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-12.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILIO CARLOS MENEGUETTE e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por proprietários de imóvel situado em zona de amortecimento de unidade de conservação ambiental, diante da negativa da concessionária de energia elétrica em realizar a ligação do serviço, sob a justificativa da ausência de autorização ambiental exigida pelo órgão competente (IEMA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser compelida a realizar a ligação do serviço em imóvel situado em área ambientalmente protegida sem autorização do órgão competente; e (ii) determinar se a negativa ou demora na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação de energia elétrica em imóvel localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação depende de prévia autorização ambiental, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.985/2000 e a Resolução ANEEL nº 414/2010.

A exigência de autorização ambiental prévia não configura conduta abusiva ou omissiva da concessionária, mas sim cumprimento do princípio constitucional da precaução ambiental previsto no art. 225 da CF/1988.

A inexistência de prova de que os autores tenham providenciado a documentação necessária afasta qualquer presunção de ilicitude por parte da concessionária.

A simples demora na prestação do serviço, decorrente de exigência legal e da necessidade de análise técnica, não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não está obrigada a instalar o serviço em imóvel localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação sem a prévia autorização do órgão ambiental competente.

A negativa de fornecimento de energia elétrica, quando fundada em exigências legais e no princípio da precaução ambiental, não configura conduta ilícita.

A ausência de comprovação de conduta abusiva ou omissiva afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.985/2000, art. 46; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados expressamente no acórdão

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, nos termos que seguem.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ATÍLIO CARLOS MENEGUETTE
e
GEAN CARLOS FERREIRA MENEGHETTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, que julgou extinto o feito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse de agir, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a negativa inicial de fornecimento de energia elétrica foi indevida, porquanto outros imóveis localizados na mesma região já possuíam o serviço, e que a conduta das rés lhes causou sofrimento e transtornos que justificariam a condenação por danos morais.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da negativa inicial de fornecimento de energia elétrica ao imóvel dos apelantes, situado em zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, e do consequente pleito de indenização por danos morais, fundado na alegada demora injustificada de aproximadamente dois anos para a efetivação da ligação.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a negativa da concessionária de energia elétrica (EDP) teve por fundamento a inexistência de autorização ambiental emitida pelo órgão competente, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA. Tal exigência decorre do fato de que o imóvel em questão está localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação ambiental, o que impõe restrições legais específicas à instalação de infraestrutura urbana, conforme previsto no art. 46 da Lei nº 9.985/2000.

Portanto, a atuação da EDP pautou-se pela estrita observância da legislação ambiental e regulatória, em especial da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que estabelece a necessidade de apresentação de licença ambiental para fornecimento de energia elétrica em áreas protegidas.

No que se refere ao segundo apelado, o IEMA, igualmente não se verifica conduta indevida ou omissiva. O órgão ambiental agiu dentro de sua competência legal de controle e licenciamento, exercendo o princípio da precaução ambiental, que tem fundamento constitucional no art. 225 da Constituição Federal. O IEMA não atuou com demora irrazoável, tampouco desconsiderou os direitos dos apelantes, mas exigiu, de forma legítima, a verificação do impacto ambiental da instalação elétrica em área sensível.

É certo que houve um período de aproximadamente dois anos entre a solicitação inicial e a efetivação do serviço. Contudo, não se pode atribuir essa demora exclusivamente à má prestação dos serviços pelas rés. Ao contrário, os autos evidenciam que o atraso decorreu da necessária tramitação técnica e administrativa para verificar a viabilidade do fornecimento de energia em local com restrições ambientais relevantes. Ademais, não houve prova de que os apelantes cumpriram integralmente os requisitos exigidos para a obtenção da autorização ambiental ao longo desse período.

Importa ressaltar que o fornecimento de energia foi realizado espontaneamente pela concessionária, o que, inclusive, ensejou o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer. Assim, não subsiste argumento jurídico válido para atribuir às apeladas responsabilidade civil, tampouco para justificar a indenização pretendida.

Como bem destacado pela sentença, a conduta adotada – ainda que tenha causado desconforto aos autores – não extrapolou os limites da legalidade nem configurou abuso de direito, inexistindo, portanto, o dano moral indenizável. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na ausência de conduta ilícita ou negligente por parte da concessionária e do órgão ambiental, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado, em situação análoga:

DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em área de amortecimento de área de proteção ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser compelida a realizar a instalação de energia em imóvel localizado em área de proteção ambiental, considerando tratar-se de área consolidada e com fornecimento de energia elétrica a imóveis vizinhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de serviço público está vinculada às determinações das autoridades ambientais e não pode, por ato próprio, realizar a instalação de energia elétrica em área de proteção sem a devida autorização do órgão ambiental competente. 4. A ausência de autorização de órgão ambiental, diante da existência de embargo da área objeto da solicitação, constitui um óbice legal intransponível para a instalação do serviço, não cabendo ao Poder Judiciário impor à concessionária a realização de ato em desobediência ao órgão ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a realizar a instalação de serviço em imóvel localizado em zona de amortecimento de área de proteção ambiental, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.

(TJES, 1ª Câmara Cível, Ap. Cív. 5000556-96.2022.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/10/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NÃO APRESENTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica na residência. A concessionária de energia elétrica alega impossibilidade de instalação,sob o argumento de que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental. 2. A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos. Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, portanto, sendo pensado em um interesse geral, não apenas individual. 3. Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, legítima é a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, 3ª Câmara Cível, Ap. Cív. 0000335-14.2020.8.08.0036, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16/11/2023)

Portanto, não se vislumbra razão para reforma da sentença, porquanto a atuação das rés foi fundada em critérios legais, técnicos e constitucionais, inexistindo nexo de causalidade entre o alegado sofrimento dos autores e eventual conduta indevida por parte dos apelados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.